Tribunal: TJMT
Processo: 1048101-97.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048101-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar, Nulidade - Ausência de Citação, Cerceamento de Defesa ]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO LUIZ GOBBI - CPF: 862.853.351-68 (ADVOGADO), Luciana Cendron Decesaro - CPF: 672.844.770-91 (ADVOGADO), ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO), LUIZ CATARINO DA SILVA MONCADA - CPF: 003.099.591-44 (AGRAVANTE), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), TACIO DANIEL CAMPOS DA SILVA - CPF: 078.809.241-32 (AGRAVADO), NILCIANA CAMPOS DOS SANTOS - CPF: 002.480.321-94 (AGRAVADO), NILCIANA CAMPOS DOS SANTOS - CPF: 002.480.321-94 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL NA FASE DE CONHECIMENTO. VIGÊNCIA DO CPC/1973. AFIXAÇÃO NO ÁTRIO DO FÓRUM E CERTIFICAÇÃO. NOMEAÇÃO DE CURADORA ESPECIAL E APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ALIMENTOS FIXADOS EM 50% SALÁRIO-MÍNIMO, DEVIDOS A PARTIR DA CITAÇÃO E 50% DAS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS, ATÉ A MAIORIDADE OU CONCLUSÃO DO ENSINO SUPERIOR. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. COBRANÇA DESDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INCLUSÃO DE MULTA DE 2% NÃO PREVISTA NO TÍTULO. TERMO INICIAL NA DATA DA CITAÇÃO. TERMO FINAL NA MAIORIDADE. HONORÁRIOS NA IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA PARCIALMENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento contra decisão no Cumprimento de Sentença oriundo de Ação de Alimentos que rejeitou impugnação apresentada pelo executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) nulidade da citação por edital realizada na fase de conhecimento na vigência do CPC/1973; (ii) excesso de execução da obrigação alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação por edital observa o art. 232 do CPC/1973, com expedição e afixação certificada, nomeação de Curadora Especial, apresentação de contestação e intimação pessoal da sentença, inexistindo nulidade ou prejuízo.

4. O título judicial fixa os alimentos a partir da citação, de modo que a cobrança desde o ajuizamento da ação e a inclusão de multa de 2% não prevista na sentença extrapolam os limites da coisa julgada e configuram excesso de execução.

5. O débito deve ser recalculado com termo inicial na data da citação, termo final na maioridade do alimentando, e exclusão da multa indevida.

6. Cabível a fixação de honorários em favor do executado pelo acolhimento parcial da impugnação, com redução do montante executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. É válida a citação por edital realizada sob a égide do CPC/1973 quando expedida e afixada na sede do juízo, com certificação e nomeação de curador especial, assegurado o contraditório.

2. Configura excesso de execução a cobrança de parcelas anteriores ao marco inicial definido no título ou a inclusão de multa não prevista na decisão exequenda.

3. O acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, com redução do débito, enseja honorários advocatícios em favor do executado.

Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, arts. 232, II e III, e 245; CPC/2015, arts. 85, §§1º e 2º, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1215403/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 20/08/2013, DJe 28/08/2013; STJ, AgInt no REsp 1870141/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 25/05/2020, DJe 04/06/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se
de
Agravo de Instrumento
interposto por
LUIZ CATARINO DA SILVA MONCADA
contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, no Cumprimento de sentença oriundo da Ação de Alimentos nº 0003256-96.2010.8.11.0040, ajuizada por
TACIO DANIEL CAMPOS DA SILVA
.

A decisão
rejeitou a Impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado e determinou o prosseguimento da execução, com cisão de ritos entre prisão civil e expropriação patrimonial, e apresentação de planilhas de cálculos distintas (id. 339214878).

O agravante sustenta
que a decisão agravada merece reforma, pois: (i) há nulidade processual da citação editalícia realizada na fase de conhecimento, por ausência de publicação do edital no órgão oficial, em descumprimento ao art. 232, III e §2º, do CPC/1973; (ii) existe excesso de execução, uma vez que os alimentos estão sendo cobrados desde o ajuizamento da ação (2010), quando deveriam ser exigidos apenas a partir da citação; e (iii) há risco iminente de prisão civil, o que justificaria a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Sustenta que a citação editalícia realizada no processo de conhecimento não observou os requisitos legais, pois não houve publicação do edital no Diário da Justiça Eletrônico (DJE), tendo ocorrido apenas a afixação do edital no átrio do fórum, o que configuraria nulidade absoluta por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Argumenta que a publicação mencionada (DJE nº 9509, de 01/04/2015) refere-se à sentença e não ao edital de citação, não tendo o condão de suprir a ausência de publicação do edital citatório e que o comparecimento espontâneo do executado e sua recente citação pessoal via WhatsApp na fase de cumprimento de sentença não têm o condão de sanar o vício. Alega que há excesso de execução, pois a cobrança dos alimentos está sendo realizada desde o ajuizamento da ação (2010), quando o título judicial e a jurisprudência do STJ (Súmulas 277 e 621) estabelecem que os alimentos são devidos a partir da citação, além da multa de 2%.

Requer o provimento do recurso para: (i) declarar a nulidade da citação no processo de conhecimento, com a anulação de todos os atos praticados após a determinação da citação, inclusive a sentença; ou (ii) reconhecer o excesso de execução (id. 339214863).

Em decisão liminar proferida no plantão (id. 339243354), foi deferido parcialmente o efeito suspensivo apenas para determinar a suspensão dos atos executivos até a elaboração de novos cálculos, observando-se como termo inicial da obrigação alimentar a data da citação válida (janeiro de 2014), afastando-se, em juízo de cognição sumária, a alegação de nulidade da citação por edital (id. 339243354).

O agravado não apresentou contrarrazões (id. 346200387).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria de Justiça pela maioridade do alimentado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Busca o agravante a reforma da decisão proferida na Impugnação ao cumprimento de sentença de alimentos que rejeitou a alegação de nulidade da citação por edital realizada na fase de conhecimento e ao suposto excesso de execução quanto à obrigação alimentar.

Extrai-se dos autos que o C
umprimento de sentença é oriundo de Ação de Alimentos ajuizada em 07/05/2010, cuja decisão liminar proferida à época, arbitrou alimentos provisórios no valor correspondente a 1⁄2 (meio) salário-mínimo, devidos a partir da citação, mantido em sentença proferida em 30/03/2015, fixando, apenas o termo final até que o alimentando atingisse a maioridade ou concluísse o ensino superior.

1.

Da
nulidade da citação por edital na fase de conhecimento

A ação foi ajuizada sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, diploma aplicável aos atos processuais então praticados.

Nos termos do art. 232 do CPC/1973, a citação por edital exigia, dentre outros requisitos, a afixação do edital na sede do juízo, certificada pelo escrivão, conforme o inciso II do referido dispositivo.

Verifica-se dos autos que não sendo o réu localizado para citação pessoal, após esgotadas as buscas de endereço, o Juízo determinou a citação por edital, que foi
expedido em 05/12/2013
e
afixado no átrio do Fórum em 06/12/2013
, conforme certificado pela Secretaria (id. 79203996, pág. 35).

O procedimento observou, portanto, o comando normativo vigente à época.

Na sequência, em 27/03/2014, foi nomeada Curadora Especial (id. 79203999), a qual apresentou contestação, assegurando representação técnica ao réu citado por edital.

Sobreveio sentença em 30/03/2015, que julgou procedente o pedido para fixar os alimentos definitivos em 50% do salário-mínimo e 50% das despesas extraordinárias, a serem pagos até a maioridade ou conclusão do ensino superior (id. 79203999).

A Curadora Especial foi intimada pessoalmente da sentença, e foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico nº 9509, disponibilizado em 01/04/2015, página 561.

Posteriormente, foi expedido edital para pagamento de custas, o qual foi afixado no átrio do Fórum em 14/06/2016 e publicado no DJE em 09/06/2016, evidenciando a regularidade das comunicações processuais.

O Cumprimento de sentença foi iniciado apenas em 11/09/2018 e o executado somente compareceu aos autos em 09/10/2020, quando apresentou impugnação (id. 79204007), ocasião em que suscitou, pela primeira vez, a alegada nulidade da citação ocorrida em 2013. Consta, ainda, citação do cumprimento de sentença por oficial de justiça em 13/06/2025 (id. 197544908)

Essa reconstrução fática revela que houve citação por edital formalmente expedida e certificada, houve nomeação de Curador Especial e apresentação de contestação, e a sentença foi regularmente publicada e com intimação pessoal da Curadora.

Não se está, portanto, diante de ausência de citação, mas de procedimento que observou o rito legal vigente à época.

Cumpre ainda destacar que o art. 245 do CPC/1973 dispunha expressamente que “a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.”

Caso houvesse qualquer irregularidade formal no edital, a matéria deveria ter sido arguida na contestação pela Curadora especial, o que não ocorreu. A arguição somente veio a ser formulada em 2020.

Ademais, a nomeação de Curador Especial tem precisamente a finalidade de preservar o contraditório quando o réu é citado por edital. A atuação da Curadora, com apresentação de contestação e posterior intimação pessoal da sentença, afasta alegação de cerceamento de defesa ou prejuízo concreto.

Não se verifica, assim, vício que comprometa a existência da relação processual. Ao contrário, houve formação válida do contraditório sob a forma legalmente prevista.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - RECURSO ESPECIAL: NULIDADE DE CITAÇÃO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO SUJEITA A PRECLUSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: SUMULA 7/STJ - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. A citação editalícia é formal, exigindo seja o edital fixado na sede do juízo, devidamente certificado (LEF e CPC), sob pena de nulidade. 2. Descabe ao STJ revisar valores de sucumbência fixados nas instâncias ordinárias, por óbice da Súmula 7/STJ, excepcionando-se as hipóteses de estimativa irrisória ou exorbitante. 3. Inexiste preclusão quando se trata de nulidade absoluta (matéria de ordem pública). 4. Recurso especial não provido."

(STJ, REsp 1215403/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 28/08/2013)

Assim, conclui-se que a citação por edital observou os requisitos do CPC/1973, não havendo nulidade a ser reconhecida.

2.

Do excesso de execução

No tocante ao alegado excesso de execução, verifica-se que merece acolhimento parcial, nos termos já sinalizados na decisão liminar proferida neste Agravo.

A ação de alimentos foi ajuizada em 07/05/2010, tendo sido fixados alimentos provisórios no valor de 1⁄2 (meio) salário-mínimo, expressamente consignado que seriam devidos a partir da citação do réu.

Posteriormente, a sentença proferida em 30/03/2015 confirmou a obrigação alimentar, fixando-a em 50% do salário-mínimo e 50% das despesas extraordinárias, mantendo, de forma inequívoca, o marco inicial da exigibilidade a partir da citação.

A sentença constitui o título executivo judicial e, como tal, delimita objetivamente os contornos da execução. A atividade executiva não pode extrapolar os limites fixados no título, sob pena de violação à coisa julgada.

No caso, a citação válida ocorreu por edital expedido em 05/12/2013 e, assim, o termo inicial da obrigação executável deve ser a data da citação, e não o ajuizamento da ação em 2010.

A execução, contudo, conforme indicado nos autos, contemplou parcelas desde o ajuizamento da demanda, ampliando indevidamente o período de exigibilidade da obrigação. Tal procedimento configura excesso de execução, pois impõe ao executado obrigação não prevista no título judicial.

Ainda, verifica-se que nos cálculos executivos foi incluída multa de 2%, penalidade que não consta da sentença exequenda.

Em execução de alimentos fundada em título judicial, a inclusão de encargos deve estar expressamente prevista no comando sentencial ou decorrer diretamente da lei aplicável. Não havendo previsão no título quanto à multa de 2%, sua inclusão configura acréscimo indevido, igualmente caracterizador de excesso.

No que tange ao termo final da obrigação, a própria sentença fixou que os alimentos seriam devidos até que o alimentando atingisse a maioridade ou concluísse o ensino superior. Não havendo nos autos notícia de prorrogação judicial posterior, deve-se observar, para fins executivos, o termo final previsto no título, data em que o alimentando atingiu a maioridade.

Assim, à luz do título judicial e dos princípios que regem a execução, impõe-se o reconhecimento parcial do excesso.

A obrigação alimentar deve ser calculada: com
termo inicial na data da citação válida,
com
termo final na data em que o alimentando atingiu a maioridade
, nos limites fixados na sentença,
sem incidência de multa de 2%
.

Portanto, o agravo deve ser
parcialmente provido
, para reformar parcialmente a decisão agravada e
acolher em parte a Impugnação ao Cumprimento de Sentença
, reconhecendo o excesso de execução nos termos acima delineados.

3.

Dos honorários sucumbenciais

O acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença, implica sucumbência da parte exequente, na medida em que restou reconhecido o excesso de execução, o que caracteriza a procedência do pedido formulado pelo executado.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a fixação de honorários é obrigatória:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. REDUÇÃO DO MONTANTE EXECUTADO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado
. Tal entendimento foi consolidado pela Corte Especial no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS. 2. A fixação de honorários em favor do advogado do executado/impugnante apenas é possível quando do acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença resultar a extinção da execução ou a redução do montante executado, conforme ocorreu no caso em exame. 3. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt no REsp: 1870141 SP 2020/0081431-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2020)

Assim, não se trata de hipótese de sucumbência recíproca, pois, embora o executado/agravante não tenha obtido êxito integral, logrou acolhimento do núcleo central da impugnação, o reconhecimento do excesso de execução, o que configura a vitória substancial na lide incidental.

A fixação dos honorários deve observar os critérios do §2º do artigo 85 do CPC, considerando o grau de zelo profissional, o trabalho realizado e o tempo despendido.

Assim, fixo, na espécie, o percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido com o acolhimento da impugnação, equivalente à diferença entre o valor executado e o efetivamente devido, percentual que se mostra razoável e proporcional à atuação técnica desenvolvida.

Contudo, por ser o exequente beneficiário da gratuidade da justiça, a exigibilidade fica suspensa, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

Dispositivo

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de instrumento para reformar em parte a decisão agravada e acolher p
arcialmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, reconhecendo o excesso de execução para determinar que o débito alimentar seja recalculado observando-se: (i) como
termo inicial
, a data da citação do réu; (ii) como
termo final
, a data em que o alimentando atingiu a maioridade; (iii) a exclusão da
multa de 2%
.

Fixo os honorários advocatícios em favor do patrono do executado/agravante, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido com o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença
, nos termos do art. 85, §1º, do Código de Processo Civil, com a suspensão da exigibilidade (CPC - art. 98, §3º).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026